Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-43.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização - "Golpe do boleto" – Boleto enviado por falsários após autora acessar endereço eletrônico distinto do oficial do Banco apelado – Ausência de observação das cautelas mínimas de pagamento pelo devedor – Dever de indenizar inexistente – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.*